Tribunal: STF
Processo: AI 855982
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS-FENAPRF. EMBARGOS DO DEVEDOR. REAJUSTE DE 3,17% APÓS A EDIÇÃO DA LEI Nº 9.654/98. PERCENTUAL OBTIDO POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2225-45/2001 E INCLUÍDO NA NOVA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA MAGNA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO ANALISADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO APELO EXTREMO. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 503093 AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 11/12/2009; RE 421119 AgR, Relator: Min. Carlos Britto, DJ 11/02/2005; RE 402557 AgR, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, DJe- 27/042007; RE 405745 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe- 19/06/2009. 



    3. In casu, o Tribunal a quo ao consignar a inaplicabilidade do percentual de 3,17% sobre os vencimentos dos policiais rodoviários federais, tendo em vista o advento da Lei nº 9.654/98 que reestruturou a carreira da classe, fê-lo com enfoque exclusivo em dispositivos de índole infraconstitucional conforme se verifica às fls. 103/104, o que obsta a abertura da via extraordinária, porquanto a violação ao texto da Carta Magna, caso ocorresse na espécie, seria meramente reflexa ou indireta. 



    4. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. 



    5. O artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Precedentes desta Corte: AI 688410 AgR, Relator: Min. Joaquim Barbosa, DJe- 30/03/2011; AI 748648 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe- 19/11/2010. 



    6. O acórdão recorrido assentou: Processual Civil. Embargos do devedor. Legitimidade ativa do Sindicato. Impossibilidade de aplicação do reajuste de 3,17%, concedido ao embargado policial rodoviário federal, depois da implantação da Lei 9.654, de 1998, levando em conta dito percentual ter sido concedido por meio de medida provisória, de n. 2225-45/01, e de ter o percentual sido incluído na nova reestruturação ou reorganização da carreira. A posição do STF é que a legitimidade dos Sindicatos para defender, em juízo, direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes de sua categoria é ampla, atingindo também a fase de execução. É o que se infere do julgado proferido pelo Pleno do STF, da relatoria do Min. Carlos Veloso: RE 210029, DJU-I 17 de agosto de 2007, p. 25. Precedentes da Terceira Turma. Provimento do recurso. (fl. 107). 



    7. Agravo Regimental desprovido.